Tribunal: STF
Processo: HC 259900
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. Matéria trazida neste habeas corpus não foi debatida no STJ. Supressão. Comando Vermelho. Tempo de permanência no sistema penitenciário federal. Agravo improvido. 



    I. Caso em exame



    1. Conflito de Competência decidido no STJ para fixar competente o Juízo estadual para decidir sobre a permanência do apenado no sistema penitenciário federal.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a possibilidade de a defesa aproveitar o Conflito de Competência para questionar os fundamentos da decisão proferida pelo juízo declarado competente. Impropriedade.



    2.1. Discute-se, ainda, se a nova lei, que alterou o tempo máximo de permanência, agravou a situação do apenado.



    III. Razões de decidir



    3. Matéria debatida no habeas corpus não tem correspondência com o decidido no STJ. Habeas corpus inadmissível.



    4. A nova lei, que alterou o tempo de permanência do apenado no sistema penitenciário federal não agravou a sua situação, porque ausente estabelecimento de tempo máximo. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo improvido.